Tribunal: STM
Processo: 7000029-69.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MODALIDADE
TENTADA. ART. 311, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PGJM. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. DOLO FALSÁRIO. CONFIGURAÇÃO. ERRO EVITÁVEL OU INEVITÁVEL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. APELAÇÃO
DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
A Súmula Vinculante nº 36 refere-se à falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou
de Carteira de Habilitação de Amador (CHA) e não se aplica à espécie, visto que a acusada
responde pela falsificação de certificados de conclusão de cursos de aquaviários, documentos
cuja expedição é de competência da Marinha do Brasil.
Deixar de reconhecer a competência da Justiça Militar para processar e julgar o caso em análise
seria uma interpretação extensiva do mencionado verbete, o que desvirtuaria sua incidência.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pela prova pericial, na qual realizou-se o
procedimento de comparação entre certificados questionados e os certificados originais, bem
como pela prova oral produzida nas fases inquisitorial e judicial.
O elemento subjetivo restou evidenciado, uma vez que a acusada agiu com dolo de falsificar
certificados de conclusão de cursos de competência de expedição da Marinha do Brasil, não
conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.
O pleito defensivo de diminuição de pena em face da hipótese de ter a ré incorrido em erro
evitável ou inevitável, não se torna possível em razão da inexistência de qualquer erro de
percepção da agente acerca do caráter ilícito do fato típico por ela praticado.
Ante ao vasto conjunto probatório, aliado ao contido na prova testemunhal e no interrogatório
judicial, não há dúvidas de que a ora apelante tentou falsificar os certificados de conclusão de
cursos nº 997.18.00774 e nº 801.16.0775, cuja emissão seria de responsabilidade da Marinha do
Brasil, sendo tal conduta reprovável e censurável do ponto de vista da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade, pelo que se impõe a manutenção do Decreto condenatório.
Desprovimento da Apelação. Decisão unânime.

Inteiro teor:
26/09/2022 17:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663091884864456957977080038&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/09/2022
A 08/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000029-69.2022.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JOACEMA TINTES DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCUS FÁBIO SILVA LUNA (OAB CE26206)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DEFENSIVO E REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, E NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA QUE CONDENOU A CIVIL JOACEMA TINTES DO SANTOS À
PENA DE 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSA NO CRIME
MILITAR DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, NA FORMA
TENTADA (ART. 311, "CAPUT", C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR), NO REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM O BENEFÍCIO
DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS E O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
1/31
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000029-69.2022.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOACEMA TINTES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO. MODALIDADE TENTADA. ART. 311, CAPUT, C/C O
ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PGJM.
REJEIÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. DOLO FALSÁRIO. CONFIGURAÇÃO.
ERRO
EVITÁVEL
OU
INEVITÁVEL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
A Súmula Vinculante nº 36 refere-se à falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador
(CHA) e não se aplica à espécie, visto que a acusada responde pela
falsificação de certificados de conclusão de cursos de aquaviários,
documentos cuja expedição é de competência da Marinha do Brasil.
Deixar de reconhecer a competência da Justiça Militar para processar e
julgar o caso em análise seria uma interpretação extensiva do
mencionado verbete, o que desvirtuaria sua incidência.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pela prova pericial, na
qual realizou-se o procedimento de comparação entre certificados
questionados e os certificados originais, bem como pela prova oral
produzida nas fases inquisitorial e judicial.
O elemento subjetivo restou evidenciado, uma vez que a acusada agiu
com dolo de falsificar certificados de conclusão de cursos de
competência de expedição da Marinha do Brasil, não conseguindo por
circunstâncias alheias à sua vontade.
O pleito defensivo de diminuição de pena em face da hipótese de ter a
ré incorrido em erro evitável ou inevitável, não se torna possível em
razão da inexistência de qualquer erro de percepção da agente acerca
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
2/31
do caráter ilícito do fato típico por ela praticado.
Ante ao vasto conjunto probatório, aliado ao contido na prova
testemunhal e no interrogatório judicial, não há dúvidas de que a ora
apelante tentou falsificar os certificados de conclusão de cursos nº
997.18.00774 e nº 801.16.0775, cuja emissão seria de responsabilidade
da Marinha do Brasil, sendo tal conduta reprovável e censurável do
ponto de vista da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, pelo que se
impõe a manutenção do Decreto condenatório.
Desprovimento da Apelação. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso
defensivo e em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e no mérito, por unanimidade,
decidiu negar provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença
que condenou a civil Joacema Tintes do Santos à pena de 8 (oito) meses de
detenção, como incursa no crime militar de falsificação de documento público, na
forma tentada (art. 311, "caput", c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal
Militar), no regime inicialmente aberto, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 05 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída, em face da
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM que
condenou a civil JOACEMA TINTES DO SANTOS à pena de 8 (oito) meses de
detenção, como incursa no crime militar de falsificação de documento público, na
forma tentada (art. 311, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal
Militar), no regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 11/5/2020, nos
seguintes termos (evento 5, documento 1, da APM):
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
3/31
"[...] Trata-se de IPM instaurado por meio da Portaria nº 3, de dez de
janeiro de dois mil e dezenove, pela Capitania dos Portos do Ceará
para proceder às averiguações relativas aos documentos que foram
apreendidos na residência dos denunciados por ocasião de
investigação de homicídio conduzida pela DHPP (Divisão de
Homicídios e Proteção à Pessoa) da Polícia Civil do Estado do Ceará,
e que sugerem que foram falsificados ou que seriam utilizados para
falsificação, de origem da Marinha do Brasil.
Em conformidade com os fólios da investigação policial, constata-se
que no dia dois de março de dois mil e dezoito foi deferido pelo juízo
estadual o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados referente ao Processo
nº 0011639-43.2018.8.06.0001, que visava esclarecer acerca do ilícito
penal consubstanciado em um homicídio qualificado despontando na
condição de vítima o Sr. Antonio Macgayver de Souza Mendonça, e no
qual as diligências encetadas pela autoridade policial manifestaram
plena evidência probatória quanto às autorias delitivas nas pessoas de
EDMILSON PAIVA DE SOUZA e JOACEMA TINTES DOS SANTOS.
Nessa senda, após trabalho investigativo conduzido pela Polícia
Judiciária Estadual (IP 322/2443-2017), foi emitido o Pedido de
Prisão Temporária e de Busca e Apreensão, sendo devidamente
cumprido no dia dezesseis de outubro, com a respectiva apreensão de
diversos objetos e documentos na residência do casal, dentre eles,
certificado da Diretoria de Portos e Costas em nome de JOACEMA
TINTES DOS SANTOS, certificados da Diretoria de Portos e Costas
sem devida assinatura do funcionários, cópias das folhas de dados
pessoais da Caderneta de Inscrição e Registro, além da cópia de
documentos de identificação de oficiais da Marinha (fl. 01 IPM), o que
foi remetido ao Ministério Público Militar pela autoridade policial
responsável pela apreensão, dado os indícios elevados de falsidade
documental nos objetos apreendidos.
Em sede de inquirição no âmbito das investigações estaduais, a mãe
da vítima de homicídio Sr. Antonio Macgayver de Souza Mendonça, a
Sra. Maria Antônia de Souza Fernandes Mendonça (fls. 73/78 daquele
IP), afirma claramente que os denunciados falsificaram certificados
de curso para o seu filho. Ao ser indagada se o seu filho vinha
recebendo ameaças, esta disse que Macgayver havia feito uma compra
no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente à uma carteira de
trabalho marítima, a fim de torná-lo apto a trabalhar em convés, e
afirma claramente que o indivíduo que providenciaria a falsificação
seria a pessoa de EDMILSON PAIVA DE SOUZA.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
4/31
O Sr. Manoel Antônio de Mendonça, pai da vítima, em depoimento (fls.
85/90), afirma que a Sr. JOACEMA TINTES DOS SANTOS
costumeiramente realizava falsificações de documentos na região de
Grossos/RN, e que o casal ora denunciado estabelecia negociações
com a vítima, de documentos aquaviários (...).
(...)
Ademais, foi acostado aos autos da investigação em âmbito Estadual o
depoimento do irmão da vítima, o Sr. Enilson Firmino de Souza (fls.
92/95), que corrobora com os fatos colhidos nas inquirições supra
expostas, tornando claro e inconteste a autoria dos denunciados na
fabricação de documentos falsificados, mostrando um claro modus
operandi de atuação nesta área de falsificações.
(...)
Com relação ao delito de Falsificação de Documento, previsto no art.
311 do Código Penal Militar, é necessário lembrar que a produção ou
alteração do material ilícito deve ser apta a induzir a quem se destina
em erro, sob pena de tratar-se de crime impossível.
Tal modo de atuação e cooptação é plenamente observável no
depoimento da testemunha, para quem também se encontram
documentos tidos como falsos, e que afirma plenamente que era “Jô”
(JOACEMA TINTES DOS SANTOS) a responsável por organizar
documentações e estabelecimentos (fls. 156/157).
Ante o exposto e perante os documentos falsificados apreendidos na
casa dos denunciados, verifica-se que os materiais possuíam plena
capacidade de persuadir e provocar o sujeito passivo em erro, tendo
em vista a riqueza de detalhes e a incrível semelhança com os
documentos originais, comprovados através de laudo pericial (fl. 528
IPM).
Destarte, a adequação do verbo do tipo do art. 311 do CPM, no intuito
de constituir crime militar, deve afetar diretamente a Administração
Militar, tendo em vista que o tipo penal, in fine, dispõe: “desde que o
fato atente contra a administração ou o serviço militar”. Ad
argumentandum tantum, com o compulsar dos autos, verifica-se de
parte dos documentos falsificados tratarem-se de certificados que
conferiam prerrogativas àqueles aos quais destinavam-se, motivo pelo
qual resta claro ato atentatório em desfavor da Administração
Castrense.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
5/31
Ainda, a materialidade do delito, qual seja, a falsificação, foi
devidamente comprovada por prova pericial (fls. 391 IPM), por
intermédio da comparação entre certificados questionados e os
certificados originais, perquiridos pelos peritos para confronto de
cada material utilizado.
(...)
E por se tratarem de documentos públicos, cujo lançamento e emissão
caberiam à Marinha do Brasil, incidiram, pois, na falsificação de
documentos de origem pública.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito
em relação aos dois denunciados, de maneira que praticaram eles, na
seguinte conformidade:
1. EDMILSON PAIVA DE SOUZA: Falsificar, no todo ou em parte,
documentos públicos de modo que se atentou contra a administração
ou o serviço militar (art. 311 do CPM, primeira parte);
2. JOACEMA TINTES DOS SANTOS: Falsificar, no todo ou em parte,
documentos públicos de modo que se atentou contra a administração
ou o serviço militar; (art. 311 do CPM, primeira parte).
Ex positis, requer o Parquet Castrense que, após recebida e autuada a
presente denúncia, sejam EDMILSON PAIVA DE SOUZA e JOACEMA
TINTES DOS SANTOS citados, para que se vejam processar e julgar,
monocraticamente – a teor do art. 30, I-B, da Lei no 8.457/92,
alterada pela Lei no 13.774/18 – perante a Justiça Militar da União,
prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final
condenação, tudo na forma da lei.[...]”.
A Exordial acusatória foi recebida em 21/5/2020 (evento 5, documento
2, da APM), sendo citados os acusados Edmilson Paiva de Souza em 20/7/2020
(evento 22, documento 2, da APM) e JOACEMA TINTES DOS SANTOS em
21/7/2020 (evento 23, documento 2, da APM), estando ambos patrocinados pelo Dr.
Marcus Fábio Silva Luna, conforme procuração ad judicia acostada (evento 94 do
IPM).
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos de
relevância:
Portaria de autuação que determinou a abertura do IPM (evento 1, documento 2, fl. 2, do IPM);
Documentos originais e cópias de documentos apreendidos pela Polícia Civil de Fortaleza/CE (evento
1, documentos 2 e 8, do IPM);
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
6/31
Informações do Sistema de Controle de Aquaviário (SISAQUA) (evento 1, documento 9, fls. 2/3, do
IPM);
Cópias de certificados de conclusão de cursos de responsabilidade da Marinha do Brasil (evento 1,
documento 9, fls. 10/11; documento 10, fls. 1/4; documento 11, fl. 5, do IPM);
Relatório e Solução de Inquérito Policial Militar (evento 1, documentos 16/17, do IPM);
Ofício n° 3/2019 da Armada do Brasil informando não constar no banco de dados da Marinha registros
de emissão do certificado modelo DPC-1034, de nº 997.18.00774, no ano de 2018, em favor de Sidnei
da Cunha Escarlate (evento 19, documento 2, fl. 12, do IPM);
Termo de inquirição da testemunha Sidnei da Cunha Escarlate (evento 19, documento 3, fls. 1/3, do
IPM);
Juntada de documentos referentes ao IPM (evento 19, documento 3, fls. 6/9 e documentos 2/8, do
IPM);
Categorias dos indiciados no Sistema de Controle de Aquaviário - SISAQUA (evento 19, documento
11, fl. 10, do IPM);
Termo de inquirição de JOACEMA TINTES DOS SANTOS (evento 19, documento 12, fls. 1/4, do
IPM);
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e Certificado nº 801-18-03344 em nome de JOACEMA
TINTES DOS SANTOS (evento 19, documento 12, fls. 7/8, do IPM);
Manifestação de defesa e procuração ad judicia dos acusados Edmilson Paiva de Souza e JOACEMA
TINTES DOS SANTOS (evento 19, documento 13, fls. 2/5, do IPM);
Relatório e Solução de IPM (evento 19, documento 15, do IPM);
Termo de inquirição de Edmilson Paiva de Sousa (evento 37, documento 2, fl. 18, e documento 3, fl. 1,
do IPM);
Juntada de documentos referentes ao IPM (evento 37, documentos 3/6, do IPM);
Termo de inquirição de JOACEMA TINTES DOS SANTOS (evento 37, documento 8, fls. 10/11, do
IPM);
Relatório de IPM (evento 37, documento 9, fls. 4/11, do IPM);
Laudo Pericial n° 026/2019 da Marinha do Brasil, no qual constataram-se sinais de alterações nos
Certificados examinados, devido à incompatibilidade nos conteúdos lançados (evento 60, fls. 25/34, do
IPM);
Termo de inquirição da testemunha Walter Levy de Lucena (evento 60, fls. 38/39, do IPM);
Relatório e Solução de IPM (evento 60, fls. 43/49, do IPM);
Termo de inquirição da testemunha Gustavo Musse (evento 80, documento 4, fls. 1/2, do IPM);
Juntada de documentos e certificados (evento 80, documento 4, fls. 4/9; documentos 5/6; documento 7,
fls. 1/5, do IPM);
Termo de inquirição da testemunha Hélio Wulff Júnior (evento 80, documento 7, fls. 16/17, do IPM);
Relatório e Solução de IPM (evento 80, documento 9, do IPM);
Denúncia (evento 83, documento 2, do IPM);
Termo de depoimento da testemunha Maria Antônia de Souza Fernandes Mendonça (evento 83,
documento 3, fls. 1/5, do IPM);
Termo de depoimento da testemunha Antônia Cláudia de Mendonça (evento 83, documento 3, fls.
8/11, do IPM);
Termo de depoimento da testemunha Manoel Antônio de Mendonça (evento 83, documento 3, fls.
13/18, do IPM);
Termo de depoimento da testemunha Enilson Firmino de Souza (evento 83, documento 3, fls. 20/23,
do IPM);
Recebimento da Denúncia (evento 86 do IPM);
Aditamento da Denúncia em razão de erros de grafia e digitação (evento 90 do IPM); e
Pedido de habilitação de advogado e procuração ad judicia (evento 94 do IPM).
Foram juntadas aos autos as certidões de antecedentes criminais da
Justiça Federal, da Justiça Militar da União e da Justiça Estadual, nada constando
em desfavor de ambos os agentes (eventos 18/20 da APM).
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
7/31
Em 29/9/2020, por meio de videoconferência, inquiriu-se, na qualidade
de informantes, as testemunhas Enilson Firmino de Souza (evento 40, documentos
1/5, da APM) e Manoel Antônio de Mendonça (evento 40, documentos 6/7, da
APM).
Encerradas as duas inquirições, o MPM desistiu da oitiva da Sra.
Maria Antônia de Souza Mendonça e requereu o prazo legal para análise do
processo e complemento de rol testemunhal, não havendo óbice pela Defesa (evento
41 da APM).
Ato contínuo, o Órgão acusatório apresentou aditamento à Denúncia
para melhor delimitar a prática dos supostos fatos criminosos e requereu as oitivas
das testemunhas Sidnei da Cunha Escarlate, Roberto Valério dos Santos e Walter
Levy de Lucena (evento 44 da APM). O aditamento foi prontamente recebido pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar (evento 46 da APM).
As novas testemunhas ministeriais foram qualificadas e inquiridas no
dia 14/4/2021 por meio da plataforma Zoom Meeting (evento 96 da APM): Walter
Levy de Lucena (evento 95, documentos 1/2, da APM); Roberto Valério dos Santos
(evento 95, documentos 3/4, da APM) e Sidnei da Cunha Escarlate (evento 95,
documentos 5/7, da APM). Ao final da audiência, determinou-se vista à Defesa
no prazo e para fins do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar.
Foi apresentada pela Defesa resposta à acusação, juntamente com
procuração, rol testemunhal e documentos anexos. Deferiu-se a juntada de
documentos, incluindo rol testemunhal, porém deixou-se de apreciar a petição
defensiva, em virtude do princípio da especialidade do processo penal militar.
Outrossim, deferiu-se o requerimento defensório de nova oitiva da testemunha
ministerial Walter Levy de Lucena em razão da ausência de imagem no vídeo
gravado de seu primeiro depoimento (evento 104 da APM).
A Defesa anexou documentações (evento 167 da APM).
Em 6/10/2021, realizou-se novo depoimento da testemunha Walter
Levy de Lucena (evento 172, documento 1, da APM), assim como as inquirições das
testemunhas arroladas pela Defesa: José Márcio de Moura Lucas (evento 172,
documento 2, da APM); Antônio César Borges Pimentel (evento 172, documento 3,
da APM) e Marlus César Rocha Xavier (evento 172, documento 4, da APM). Ato
contínuo, os réus foram qualificados e interrogados: JOACEMA TINTES DOS
SANTOS (evento 172, documentos 5/8, da APM) e Edmilson Paiva de Sousa
(evento 172, documentos 9/10, da APM).
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
8/31
Ao término da audiência, tanto o Parquet castrense quanto a Defesa
renunciaram ao prazo do art. 427 do CPPM, nada tendo a requerer. Desta forma,
determinou-se vistas às partes para os fins e no prazo do art. 428 do CPPM (evento
171 da APM).
Em Alegações Escritas, o Órgão acusatório, evoluindo seu
entendimento, pugnou pela absolvição do réu Edmilson Paiva de Souza, por
insuficiência probatória quanto a sua participação no fato delituoso em pauta. Por
outro lado, ratificou o pleito condenatório em relação à ré JOACEMA TINTES DOS
SANTOS, por entender que o curso da instrução processual reforçou o conteúdo
narrado na exordial acusatória quanto a sua conduta (evento 175 da APM).
Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição dos acusados, sob o
fundamento de falta de comprovação das acusações ministeriais. Alegou que
JOACEMA TINTES DOS SANTOS apenas pretendia ajudar o aquaviário Sidnei da
Cunha Escarlate a realizar curso no Rio de Janeiro, desconhecendo a falsidade dos
certificados, os quais lhe foram enviados por Walter Levy de Lucena. Quanto ao
acusado Edmilson Paiva de Souza, a Defesa reforçou o pleito ministerial de
absolvição, alegando que este não trabalhava com documentações de aquaviários,
não possuindo, portanto, conexão com os supostos fatos delituosos (evento 180 da
APM).
Em Decisão saneadora, declarou-se o processo devidamente instruído
e preparado para julgamento (evento 183 da APM).
Em 10/12/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na Denúncia, para
absolver o réu Edmilson Paiva de Souza pela imputação do crime disposto no art.
311 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM; e condenar JOACEMA
TINTES DOS SANTOS à pena de 8 (oito) meses de reclusão, convertida em
detenção, no regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade, como incursa no crime de falsificação
de documento público, na forma tentada (art. 311, caput, c/c o art. 30, inciso II,
ambos do CPM).
Ciente do Decisum a quo, o Ministério Público Militar manifestou-se
satisfeito, declarando nada a objetar contra a Sentença vergastada (evento 193 da
APM).
Inconformada com a Sentença condenatória, a Defesa constituída
interpôs Apelação em favor de JOACEMA TINTES DOS SANTOS (evento 195,
documento 1, da APM).
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357bee...
9/31
Em suas Razões, entendendo não ter a acusada praticado crime algum,
nem mesmo na modalidade tentada, a Defesa pugnou pela reforma do Decisum e
requereu, in verbis:
“[...] que a Apelante seja ABSOLVIDA do crime previsto no 311 do
Código Penal Militar, forma tentada, observando ex vi do art. 439 "e"
do CPPM. Caso o entendimento deste Colenda Corte seja diverso
daquele pretendido por esta defesa, no que tange a condenação,
embora não seja o que se espera, mas considerada tal hipótese apenas
por amor ao debate, que minimamente se mantenham todos os
argumentos sustentados pela r. sentença de 1ª instância, tanto no
quantum da pena como na sua forma de cumprimento [...]”.
Em 10/1/2022, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença vergastada
para o MPM e para a Defesa de Edmilson Paiva de Souza (evento 198 da APM).
Em sede de Contrarrazões (evento 204 da APM), o Órgão ministerial,
rechaçando os argumentos defensivos, pugnou:
“[...] o não provimento do recurso de Apelação interposto pela Defesa
Técnica (evento 195), com a manutenção, in totum, da escorreita
Sentença do MM. Juiz Federal de Justiça Militar que condenou
JOACEMA TINTES DOS SANTOS nas tenazes do art. 311, na forma
do art. 30, II, ambos do Código Penal Militar, uma vez que restou
comprovado que a ré agiu com dolo de falsificar certificados de
conclusão de cursos de competência de expedição da Marinha do
Brasil, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade”.
A SEJUD certificou nada constar, naquela Secretaria Judiciária, em
desfavor da civil JOACEMA TINTES DOS SANTOS (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante Parecer da lavra do
Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
manifestou-se pelo conhecimento do Recurso defensivo e, em sede de preliminar,
requereu que seja declarada a incompetência da Justiça Militar da União,
declinando-a em favor da Justiça Federal, especificamente à Seção Judiciária
Federal de Fortaleza-CE. No caso de análise do mérito, a PGJM manifestou-se pelo
não provimento da Apelação, mantendo-se, in totum, a Sentença do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM.
O Ministro-Revisor teve vistas do autos.
É o Relatório.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
10/31
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(Suscitada pela PGJM)
Passo a apreciar a preliminar trazida aos autos pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar que, instada a se manifestar, requereu a declaração de
incompetência da Justiça Militar da União, sob o argumento de que a questão
competencial do caso em tela tem perfeita adequação ao contido na Súmula
Vinculante nº 36, não tendo, pois, como fugir ao reconhecimento da competência da
Justiça Federal, para o conhecimento e julgamento do feito, haja vista tratar-se de
cumprimento à decisão vinculante da Suprema Corte.
A quaestio trazida à balha verte-se sobre definição e exercício de
competência constitucional e legal.
Eduardo Espínola Filho define a competência como a “capacidade
jurisdicional que a organização judiciária atribui a cada órgão jurisdicional, a
cada juiz”.
1
Ao introduzir o tema, Tourinho Filho faz a seguinte abordagem:
“Embora a jurisdição seja una, como poder soberano do Estado, é
evidente que não pode ser exercida ilimitadamente por qualquer Juiz.
(...) Razões várias, inclusive aquelas oferecidas pela divisão do
trabalho, levaram o Estado a fixar o exercício do Poder Jurisdicional
dentro de certos limites. Pode-se, pois, conceituar a competência como
sendo o âmbito, legislativamente delimitado, dentro do qual o órgão
exerce o seu Poder Jurisdicional”.
2
De modo prático, Fernando Capez ensina que:
“(...) competência é a delimitação do poder jurisdicional (fixa os
limites dentro dos quais pode prestar jurisdição). Aponta quais os
casos que podem ser julgados pelo órgão do Poder Judiciário. É,
portanto, uma verdadeira medida da extensão do poder de julgar”.
3
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
11/31
A fixação de competência segue parâmetros definidos na legislação,
observando critérios estritamente técnicos, com vistas à sua padronização e à plena
aplicação.
Em obra conjunta, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance
Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho aduzem:
“A função jurisdicional, que é uma só e atribuída abstratamente a
todos os órgãos do Poder Judiciário, passa por um processo gradativo
de concretização, até chegar-se à determinação do juiz competente
para o processo: por meio das regras constitucionais e legais que
atribuem a cada órgão o exercício da jurisdição com referência a
dada categoria de causas (regras de competência), excluem-se os
demais órgãos jurisdicionais para que só aquele deva exercê-la, em
concreto”.
4
Pois bem. Com a intenção de regulamentar o art. 124 da Constituição
Republicana de 1988, no qual se descreve que à Justiça Militar competirá processar
e julgar os crimes definidos na lei militar, o art. 9° do Código Penal Militar define os
crimes militares, estando assim disposta a alínea "a'' do inciso III do referido
dispositivo, in literis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não
só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar.
O presente caso trata de ré civil que foi sentenciada pela prática de
crime de falsidade documental contra a ordem administrativa militar, consoante
previsão legal do art. 311 do CPM.
Mediante parecer, a douta PGJM, utilizando como embasamento o
dispositivo acima transcrito, entendeu que a conduta perpetrada não deveria ser
julgada por esta justiça especializada.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
12/31
Como muito bem destacado, a situação trata de caso que se aproxima
ao do enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal, a qual
transcrevo para melhor cognição dos fatos:
Súmula Vinculante nº 36
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado
pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se
tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou
de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas
pela Marinha do Brasil.
Com base no enunciado acima, observa-se que, na realidade, trata-se
de situação parecida, mas não exatamente igual.
A referida Súmula foi específica ao abarcar apenas dois casos nos
quais a competência para julgar o processo é delegada à Justiça Federal, muito
embora os atos estejam enquadrados nas hipóteses do art. 9º do CPM. Foi neste
sentido que o plenário desta Egrégia Corte se posicionou em Decisão unânime, in
verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORRUPÇÃO
PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 308 E 309 DO CPM. CONSELHO
PERMANENTE
DE
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ANALOGIA.
SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. RESTRIÇÃO. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CADERNETA
DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR). CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
DE AMADOR (CHA). NÃO ALCANCE A OUTROS TIPOS PENAIS.
BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. PROVIMENTO DO
RECURSO
MINISTERIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
CASTRENSE. DECISÃO UNÂNIME.
A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal declarou a
competência da Justiça Federal para julgar civis pelos crimes de
falsificação de documento e de uso de documento falso, previstos nos
artigos 311 e 315 do CPM, apenas quando se referir a Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou a Carteira de Habilitação de Amador
(CHA). Não alargou a outros crimes previstos no ordenamento
jurídico substantivo castrense.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
13/31
Não é porque, na hipótese, versavam os crimes de corrução ativa e
passiva sobre regulamentação de embarcações, que se possa inspirar-
se na analogia e invocar a citada súmula vinculante para declarar a
incompetência da Justiça Castrense.
Mostra-se escusável a alegação de o agente se encontrar no exercício
de fiscalizar embarcações ou coisa do gênero, visto que o legislador
cuidou de resguardar, nos crimes de corrupção, a Administração
Pública Militar, em especial sua moralidade e probidade
administrativa. Protege-se a probidade da função pública e sua
respeitabilidade. Posto em xeque esses bens jurídicos, atrai-se a
competência para a Justiça Militar da União.
Conhecido e dado provimento ao Recurso Ministerial, à unanimidade
de votos.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0000113-09.2011.7.12.0012.
Relatoria do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento em
10/12/2015.) (Grifo nosso.)
E mais, existe outra diferença substancial entre o enunciado da Súmula
Vinculante nº 36 e o caso em análise, uma vez que o mencionado verbete se refere à
falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de
Habilitação de Amador (CHA) em si, ou seja, trata da alteração do próprio
documento, enquanto, no caso em comento, a acusada responde pela falsificação de
certificados de conclusão de cursos de aquaviários, documentos cuja expedição é
de competência da Marinha do Brasil, pelo que sua falsificação atinge frontalmente
os bens, serviços e interesse das Forças Armadas.
Embora entenda a PGJM que a falsificação do Certificado de Curso
Especial de Embarcações de Sobrevivência e Salvamento nº 801.16.07756 e do
Certificado para de Curso Especial para Oficial de Proteção de Navio nº
997.18.00774 (evento 1, documento 2, fls. 7/8, do IPM) teria como finalidade a
inserção de dados falsos na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do aquaviário
interessado, a redação do Enunciado não permite interpretação tendente a afastar a
competência desta Justiça Castrense para o processamento e o julgamento do feito.
Reputo ser importante pontuar que a análise aqui se restringe ao crime
de falsificação dos mencionados cerificados perante a Marinha do Brasil, os quais,
embora seja possível a inserção de seus dados na Caderneta de Inscrição e Registro
(CIR), com esta não se confunde.
A propósito, sobre o alcance restritivo da Súmula Vinculante, bem
esclareceu o eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira nos autos do Habeas
Corpus nº 7000918-62.2018.7.00.0000 (DJe: 20/2/2019): "[...] A Súmula Vinculante
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
14/31
nº 36 tem objeto específico, qual seja, a falsificação da Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA) [...]".
Assim, não se pode retirar a competência dessa Justiça especializada
com base em interpretação extensiva da referida súmula.
Inclusive, ressalto que, antes da edição da Súmula Vinculante nº 36, o
Plenário dessa Corte Castrense, de forma unânime, no julgamento do Recurso em
Sentido Estrito de minha relatoria, decidiu pela competência da Justiça Militar da
União em casos em que, supostamente, não se estaria atingindo a Administração
Militar, conforme ementado a seguir:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIFICAÇÃO DE
CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DE AQUAVIÁRIO
(CIR). INDICIADO CIVIL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS CRIMES MILITARES
DEFINIDOS EM LEI. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. A Magna
Carta, em seu art. 124, apesar de não especificar a matéria a ser
julgada pela Justiça Castrense, prescreve que a ela compete processar
e julgar os crimes militares definidos em lei, utilizando o critério
ratione legis. Nesses termos, deixou ao alvedrio da legislação
infraconstitucional a delimitação de sua jurisdição. A esta
especializada Justiça não cabe julgar os integrantes das Forças
Armadas, mas sim os agentes que tenham sido denunciados pela
prática dos crimes militares definidos na legislação penal castrense,
incluindo os civis. À Marinha do Brasil compete a expedição dos
aludidos documentos, sendo certo que tal falsificação lhe diz
respeito, figurando, portanto, como crime a ser processado e julgado
pela Justiça Militar da União. Dessa forma, apresentando o agir em
apuração contornos de tipo penal impropriamente militar, cujo
cunho protetivo é a fé pública das instituições militares, inarredável
a conclusão de que se trata de crime praticado por civil contra a
ordem administrativa militar, ex vi do art. 9º, inciso III, alínea "a",
do Código Penal Militar. RECURSO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.”
(Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
0000096-
39.2012.7.01.0401. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento em 27/8/2013.) (Grifo nosso.)
Impende ressaltar, ademais, que a competência das Forças Armadas
está prevista na Lei Complementar nº 97, de 9/6/1999, que se encontra em plena
vigência. Na mesma toada, a Lei nº 9.537, de 11/12/1997, dispõe expressamente
sobre o tema:
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
15/31
Art. 4° São atribuições da autoridade marítima:
I - elaborar normas para:
a) habilitação e cadastro dos aquaviários e amadores;
(..)
e) inscrição das embarcações e fiscalização do Registro de
Propriedade.
Assim é que se verifica novo óbice à declinação de competência, na
medida em que tal atribuição está expressa em Lei.
Não por outra razão, deixar de reconhecer a competência da Justiça
Militar para processar e julgar o caso em comento seria uma interpretação extensiva
da Súmula Vinculante nº 36 do STF, o que desvirtuaria sua incidência. Por
conseguinte, dúvida não há de que o crime em comento atinge a Administração
Militar, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa constituída em favor da civil JOACEMA TINTES
DOS SANTOS, tendo como alvo a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM, que condenou a ora apelante à pena de 8 (oito) meses de
reclusão, convertida em detenção, no regime inicialmente aberto, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade, como
incursa no crime de falsificação de documento público, na forma tentada (art. 311,
caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM).
Em suas Razões de Apelo, por entender que a acusada não praticou
crime algum, nem mesmo na modalidade tentada, o causídico defensor pugnou pela
reforma do Decisum e requereu, in verbis:
“[...] que a Apelante seja ABSOLVIDA do crime previsto no 311 do
Código Penal Militar, forma tentada, observando ex vi do art. 439 "e"
do CPPM. Caso o entendimento deste Colenda Corte seja diverso
daquele pretendido por esta defesa, no que tange a condenação,
embora não seja o que se espera, mas considerada tal hipótese apenas
por amor ao debate, que minimamente se mantenham todos os
argumentos sustentados pela r. sentença de 1ª instância, tanto no
quantum da pena como na sua forma de cumprimento [...]”.
O apelo não comporta provimento.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
16/31
Os delitos inseridos no capítulo V
5do Título VII
6do CPM têm por
finalidade proteger a administração militar contra a falsidade de documentos.
Entende-se, por documento, segundo a teoria estrita ou formalista, todo escrito
destinado ou apto a servir de prova de um direito ou de um fato que produza efeitos
no campo jurídico. Desta forma, percebe-se que, para a teoria formal, o documento
reveste-se de ato escrito.
Por seu turno, a teoria expansionista ou ampla defende que o
documento falso não necessariamente precisa ser escrito, basta para tanto que seja
qualquer meio apto a condensar o raciocínio humano, desde que possua relevância
jurídica. Observa-se da atenta leitura do § 2º do art. 311
7que nitidamente esta foi a
teoria adotada pela legislação substantiva castrense.
Segundo os ensinamentos de Coimbra Neves e Streifinger, a falsidade
será reconhecida como crime militar sempre que tiver o condão de:
"afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública
de que seu funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o
que ocorre, geralmente, quando o agente postula perante a
Administração Militar ou altera documento utilizado em serviço."
(Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2012. 2ª ed. p.
1379).
Os autos descrevem, em síntese, que no dia 16/10/2018, em virtude do
cumprimento de mandado de busca e apreensão realizada na residência da civil
JOACEMA TINTES DOS SANTOS, no âmbito de investigação realizada pela
Polícia Civil do Estado do Ceará, concernente a um crime de homicídio da
competência da Justiça Estadual, foram encontrados, fortuitamente, diversos
materiais gráficos que seriam, supostamente, empregados na confecção fraudulenta
de documentos pertinentes à Marinha do Brasil. Entre os materiais encontrados,
achavam-se dois documentos falsos, mais especificamente, dois certificados de
conclusão de cursos de aquaviário: Certificado de Curso Especial de Embarcações
de Sobrevivência e Salvamento nº 801.16.07756 e Certificado de Curso Especial
para Oficial de Proteção de Navio nº 997.18.00774 (evento 1, documento 2, fls. 6/8,
do IPM), ambos em nome de Sidnei da Cunha Escarlate, cuja emissão era atribuída
à Marinha.
Trata-se, pois, de espécie de documento cujo lançamento e emissão
seriam de responsabilidade da Força Marítima, de modo que, na visão do Órgão
ministerial, teria incorrido a acusada no delito de falsificação de documento público
(art. 311 do CPM), em grave violação ao interesse da Administração Militar.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
17/31
Certo é que os citados documentos permitiriam a “habilitação ou a
ascensão” de aquaviário a determinados serviços, a bordo de embarcações
mercantes, que fossem executados por pessoa inexperiente e/ou despreparada.
A prática delituosa descrita nos autos subsome-se ao tipo penal militar
descrito no art. 311 do CPM como falsidade documental, cujo objeto jurídico é a
Administração Militar, conforme lição extraída da obra "Manual de Direito Penal
Militar" de Marcello Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves, Ed. Saraiva, p.
1.376.
Ainda, compulsando a citada obra, o núcleo da conduta é "falsificar, ou
seja, criar, fabricar um documento que se passe por verdadeiro" (obra citada, p.
1.377).
Segundo Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal, 2009, v.
4, p. 321), "no crime de falsificação de documento público é necessário que o
falsum seja suficientemente idóneo para provocar o erro em outrem, sob pena de
não configurar a infração penal descrita no art. 297 do Código Penal”.
E esse é exatamente o caso dos autos.
O amplo conjunto probatório, consubstanciado no Ofício nº
12754/2018-PVS (evento 1, documento 2, fls. 4/8, do IPM), no qual a Polícia Civil
do Estado do Ceará registra ter ocorrido, na residência da acusada, a apreensão de
certificados de conclusão de cursos de aquaviário e de vários outros documentos,
conforme destaca trecho do mencionado ofício, in verbis, desperta atenção:
"Os documentos apreendidos sugerem que foram falsificados ou
seriam utilizados para falsificação, tendo em Vista que foram
encontrados na residência dos acusados, sendo um deles da Marinha
Mercante: 2 (dois) Certificados da Diretoria de Portos e Costas, sem
a devida assinatura do funcionário, 2 (dois) selos de autenticidade da
Marinha do Brasil, 1 (um) Certificado da Diretoria de Portos e
Costas concedido a Joacema Tintes dos Santos "possivelmente"
falsificado, 2 (duas) folhas transparentes para a fabricação de
carimbo com o símbolo da Marinha do Brasil e com o nome do
Capitão-Tenente José Inácio Pereira, 15 (quinze) cópias de
Certificados da Diretoria de Portos e Costas, 6 (seis) cópias de
documentos de Oficiais, 1 (uma) certidão de histórico escolar
(CHE) em nome de José Lúcio Barbosa Rebouças, 1 (uma) cópia de
cartão de identificação em nome de Rogério de Oliveira Ferreira, 1
(uma) cópia de ficha de acompanhamento do curso em nome de José
Tertuliano de Oliveira Bezerra, 1 (uma) carta de próprio punho
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
18/31
"denunciando" irregularidades na Marinha e 1 (uma) cópia de e-
mail do Capitão-de-Fragata Alexander Neves de Assumpção
respondendo uma denúncia, datada de 31/03/14”.
Realizada a Perícia Documentoscópica pela Capitania dos Portos do
Ceará (evento 60, fls. 25/34, do IPM), constatou-se a falsidade dos Certificados de
Curso Especial de Embarcações de Sobrevivência e Salvamento nº 801.16.07756 e
Certificado de Curso Especial para Oficial de Proteção de Navio nº 997.18.00774,
consoante registrou o Laudo Pericial nº 026/2019, in verbis:
“Realizada as comparações e análises documentoscópicas entre os
certificados questionados e os padrões adquiridos, bem como as
informações prestadas pelos Órgãos emissores, chegamos a seguinte
conclusão:
I) Os Certificados apresentados são compatíveis com o padrão
distribuído pela Autoridade Marítima Brasileira?
Resposta: No tocante ao papel utilizado, sim. Em relação a impressão,
sim. No que diz respeito aos dados lançados, não.
I) Há sinais de alteração nos certificados?
Resposta: Sim. Existem incompatibilidades nos conteúdos lançados.
Os itens relacionados a nomes, nº de inscrição, Período do Curso,
Ordem de Serviço, e Validade estão em desacordo com os contidos no
programa SISAQUA.
III) Outros elementos observados pelos peritos:
Resposta: O papel que dá origem ao certificado é adquirido no
mercado comum de forma ostensiva, e atende aos padrões atuais de
formato, cor e gramatura. A impressão contida nos certificados
seguem os padrões vigentes. Foram detectadas ausência de
assinatura e selo de segurança. Portanto as irregularidades
detectadas estão nos dados lançados. Por fim, os peritos ratificam os
pareceres dos Órgãos Emissores”. (Grifos nosso.)
Como se pode observar, a falsificação desses documentos, que são de
origem pública, restou devidamente comprovada pela prova pericial, mediante o
procedimento de comparação entre certificados questionados e os certificados
originais, examinados pelos experts para confronto de cada material utilizado.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
19/31
Em vista disso, o Juízo de primeira instância assentou na sua Decisão
que “os certificados, ainda que em conformidade com os padrões de formato, cor e
gramatura requeridos pela Marinha do Brasil, foram preenchidos com informações
falsas”.
De uma análise mais atenta dos autos, verifica-se que os mencionados
certificados n° 997.18.00774 e n° 801.16.07756, ambos registrados em nome de
Sidnei da Cunha Escarlate, são realmente falsos, além do que este último
(certificado n° 801.16.0756, sem assinatura e sem selo) em nome de Sidnei da
Cunha Escarlate, a bem da verdade, pertence ao aquaviário Roberto Valério dos
Santos (evento 1, documento 17, fls. 2/3, do IPM).
Aqui, a hipótese de os dois selos apreendidos na posse da apelante não
se encontrarem afixados nos certificados falsificados, e de estes não conterem
assinaturas, não torna o fato atípico, nem mesmo representa fator impeditivo para se
perceber a riqueza de detalhes e a incrível semelhança dos documentos apreendidos
com os documentos originais, conforme detalhou o exame pericial.
A propósito, nesse ponto, bem detalhou o Decisum a quo (evento 186
da APM), in verbis:
“Como se percebe, ainda que os falsos certificados nº 997.18.00774 e
nº 801.16.07756 estivessem sem assinaturas e selos, foram
encontrados na residência dos réus instrumentos que poderiam ser
utilizados para a integral contrafação dos citados documentos, como
selos e folhas destinadas à fabricação de carimbos (com o símbolo da
Marinha e com o nome de um capitão-tenente).
Sem falar que diversos outros documentos encontrados, a exemplo de
cópias de documentos de Oficiais, apontam para o fato de que
JOACEMA TINTES DOS SANTOS detinha intenções falsárias.
Ora, não faz sentido que um aquaviário (esposo de JOACEMA) e
uma funcionária do sindicato dos aquaviários possuíssem cópias de
documentos de Oficiais da Marinha em sua residência”. (Grifo
nosso.)
Logo, comprovada a materialidade, passo à análise da autoria que, ao
meu sentir, revelou-se inconteste.
Nessa perspectiva, reputo importante destacar os depoimentos
prestados no âmbito do Inquérito Policial nº 322-2443/2017, os quais foram
transladados para os autos do IPM nº 7000036-57.2019.7.10.0010, e que denotam a
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
20/31
intenção falsária da ré juntamente com seu esposo Edmilson, absolvido neste
processo, consoante ilustrado na Sentença condenatória pelo Magistrado a quo
(evento 186 da APM), in verbis:
“Os testemunhos de Maria Antônia de Souza Fernandes Mendonça
(evento 83, doc. 3, fls. 1-5, do IPM), Antônia Cláudia de Mendonça
(evento 83, doc. 3, fls. 8-11, do IPM), Manoel Antônio de Mendonça
(evento 83, doc. 3, fls. 13-18, do IPM) e Enilson Firmino de Souza
(evento 83, doc. 3, fls. 20-23, do IPM) são uníssonos e harmônicos no
sentido de que a vítima de homicídio Antônio Macgayver de Sousa
Mendonça, no ano de 2014, contratara os ‘serviços’ do acusado
Edmilson Paiva de Souza, para fornecer-lhe uma carteira de
aquaviário, assim como certificados de conclusão de cursos.
Neste trilhar, é revelador o depoimento de Maria Antônia de Souza
Fernandes Mendonça (evento 83, doc. 3, fls. 1-5, do IPM), no sentido
de que os certificados de conclusão de cursos foram confeccionados
e entregues ao falecido por JOACEMA TINTES DOS SANTOS.
Também chama a atenção o depoimento de Antônia Cláudia de
Mendonça (evento 83, doc. 3, fls. 8-11), irmã do falecido, ao relatar
que Edmilson e JOACEMA também já haviam oferecido à depoente
uma ‘carteira de taifeira, ocasião em que respondeu que não tinha
como pagar’.
Ressalte-se que Manoel Antônio de Mendonça e Enilson Firmino de
Souza ratificaram em juízo os testemunhos prestados em sede
investigatoria:
Manoel Antônio de Mendonça (evento 40, vídeos 6-7):
"(...) Que o Edmilson foi contratado pelo Macgayver, na época
auxiliar de convés, para tirar a carteira de moço de convés; que o
valor cobrado pelo Edmilson foi de R$ 12.000 (doze mil reais); que
não foi recebido nenhum recibo ou contrato dessa compra; que
somente confiou no Edmilson porque ele era próximo da família; que a
carteira foi entregue apenas dois anos depois; que, na época da
entrega da carteira, o Macgayver estava no Rio de Janeiro para fazer
um curso; que levou a carteira para um conhecido da Marinha e lá foi
constatado que não houve qualquer modificação; que a etiqueta da
carteira ainda era a mesma (...)"
Enilson Firmino de Souza (evento 40, vídeos 2-5):
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
21/31
"(...) Que o Macgayver foi mandado pelo Edmilson para o Rio de
Janeiro, durante uma semana, para fazer um curso de fachada e assim
tirar uma carteira de moço de convés; que o Antônio Mendonça, pai
do Macgayver, suspeitou de fraude e levou os documentos para
análise da Agência dos Portos da Marinha, no município de Areia
Branca-RN, o que foi confirmado pelos militares; que os
documentos falsificados foram encontrados em Fortaleza, na casa
dos réus; que o Macgayver tinha apenas uma carteira de pescador;
que o Edmilson garantiu que ia tirar uma carteira de moço de convés
pro Macgayver, mediante o pagamento de uma taxa R$ 12.000 (doze
mil reais); que o pai do Macgayver vendeu um carro da família por
esse valor e deu o dinheiro ao Edmilson; que, após isso, o Edmilson
arrumou um emprego para o Macgayver em Pecém-CE; que quando
foi descoberto que a carteira era falsa, foi pedido para o Edmilson
devolver os R$ 12.000 (doze mil reais), porém ele devolveu apenas R$
10.500 (dez mil e quinhentos); que não sabe de outra pessoa que tenha
feito alguma falsificação com os acusados (...)".
Frise-se que o objeto de análise neste processo é o delito de
falsificação de documento público (art. 311 do CPM) e não a verificação dos fatos
relacionados ao crime de homicídio (Processo nº 0175610-10.2018.8.06.0001), os
quais estão sob a responsabilidade da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Fortaleza/CE,
conforme descreveu o aditamento da Denúncia (evento 90 do IPM). Todavia, as
declarações apresentadas são de extrema relevância, porquanto indicam que os
documentos apreendidos não estavam na posse de JOACEMA por acaso, ou
seja, havia sim por parte da apelante a intenção de falsificá-los.
Nessa direção, o Magistrado, cuidadosamente, destacou em seu
Decisum, in verbis:
“Ainda que a presente APM não tenha como missão apurar os
fatos relacionados ao homicídio de Antônio Macgayver de Sousa
Mendonça, todas as informações relatadas acima são importantes
para demonstrar que os documentos apreendidos não estavam na
posse dos acusados à toa, mas sim porque os mesmos detinham o
dolo de falsificar documentações.”. (Grifo nosso.)
Outro importante relato testemunhal suficientemente capaz de apontar
o dolo falsário da recorrente, sendo ela pessoa apta a fornecer documentação a quem
fosse interessado, encontra-se no depoimento de Sidnei da Cunha Escarlate (evento
95, documentos 5/7, da APM), pessoa em nome de quem os certificados estavam
sendo confeccionados, narrando, in verbis:
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
22/31
“Que conhece ambos os acusados; que foi chamado à Capitania dos
Portos para depor acerca de uma possível falsificação de documentos;
que soube que encontraram documentos seus durante uma busca e
apreensão na residência dos acusados; que os documentos sugeriam
indícios de fraude; que a JOACEMA (JÔ) era do Sindicato dos
Marinheiros Mercantes e conheceu ela quando estava à procura de
emprego; que a JÔ era a responsável pela parte documental; que
estava desempregado e recebeu uma proposta para trabalhar na
empresa PANMARINE, no Rio de Janeiro, em outubro de 2018, e
procurou a JÔ para fazer uma verificação em seus documentos e
assim corrigir eventuais pendências; que a JÔ tirou a cópia dos seus
documentos e devolveu todos os originais na mesma hora; que
procurou a JÔ por amizade e porque ela trabalhava com isso no
Sindicato, mas em nenhum momento ofereceu dinheiro a ela pelos
serviços prestados; que a JÔ disse que faltavam dois cursos na
documentação; que a PANMARINE deu a ele um prazo de 30 (trinta)
dias para apresentar os documentos faltantes e concluir os cursos; que
era necessário o Curso de Embarcações de Resgate Rápido e o Curso
de Oficial de Proteção de Navio; que concluiu o primeiro curso no
Rio de Janeiro, porém o segundo na época não teve quórum e só veio
ocorrer em maio de 2019; que ao ir embora para o Rio de Janeiro não
teve mais contato com a JÔ; que estava embarcado no dia que ocorreu
a busca e apreensão na residência dos acusados; que nunca recebeu
um certificado da mão da JÔ; que não sabe dizer se a JÔ prestava
serviços para outras pessoas; (...)". (Grifos nossos.)
Observa-se, pois, que a testemunha acima procurou a acusada para que
lhe fornecesse ajuda no sentido de conferir sua documentação e de corrigir eventuais
pendências, caso existissem.
Apesar de não mencionar que havia combinado com JOACEMA a
aquisição de certificados, mesmo que falsos, aqui fica claro que o real objetivo de
Sidnei da Cunha Escarlate era conseguir os dois títulos exigidos pela empresa
marítima para que pudesse garantir o emprego.
Nesse prisma, certo é que as ditas falsificações visavam habilitar o
aquaviário Sidnei da Cunha Escarlate ao Curso Especial de Embarcações de
Sobrevivência e Salvamento e ao Curso Especial para Oficial de Proteção de Navio,
uma vez que seu depoimento aponta a responsabilidade da ora apelante na
realização das contrafações.
Ora, as declarações apresentadas por Sidnei da Cunha Escarlate, de
igual modo, demonstram inexistirem dúvidas de que a recorrente estava envolvida
na confecção dos falsos documentos, haja vista tratar-se de pessoa experiente, que
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
23/31
trabalhava no sindicato dos aquaviários, conhecedora dos procedimentos necessários
destinados à habilitação de serviços a bordo de embarcações mercantes ou de apoio
marítimo.
Vale relembrar que foram apreendidos na residência da apelante vários
outros documentos, a exemplo de cópias de documentos oficiais, bem como selos e
folhas destinadas à fabricação de carimbos (com o símbolo da Marinha e com o
nome de um capitão-tenente), os quais poderiam ser utilizados para a completa
falsificação dos certificados que estavam na posse da ré, caso não tivessem sidos
apreendidos pela Polícia Civil de Fortaleza/CE.
Por outro lado, a Defesa tenta afastar a conclusão descrita no Decreto
condenatório ao frágil argumento de que:
“[...] Joacema não teve participação do fato criminoso, somente
informou ao Escarlate que tinha um amigo mercante no Rio de Janeiro
e pediu informações sobre um curso. Que não auferiu renda sobre essa
indicação, muito menos teve o dolo de falsificar qualquer documento
para lesar a Marinha do Brasil”.
Nesse sentido, quando interrogada, em sede judicial (evento 172,
documentos 5/8, da APM), JOACEMA TINTES declarou, in verbis:
“[...] que trabalhou no Sindicato Nacional dos Marinheiros na função
de secretária. Que é casada com Edmilson. Que no dia 14.10.2018 a
ré foi no sindicato pegar diversos papéis referentes aos marítimos.
Que colocou os documentos numa pasta e estava indo para casa. Que
quando estava chegando em casa, a polícia chegou e iniciou a
verificação em sua casa e carro. Que Sidnei Escarlate entrou em
contato com JOACEMA para fazer alguns cursos. Que a ré entrou
em contato com Walter para saber qual a empresa credenciada ou se a
própria Marinha estava oferecendo esses cursos. Que Walter pediu o
nome do interessado e número da CIR, e disse que mandaria o modelo
para JOACEMA verificar se eram esses cursos que faltavam para
Sidnei. Que recebeu os documentos em questão num envelope,
entregue por um rapaz em uma moto, que teriam sidos enviados por
Walter. Que Edmilson, seu marido, nunca mexeu com documentação
de marítimos. Que Edmilson cuidava somente de sua própria
documentação.”. (Grifos nossos.)
Sem embargo, a tese defensiva não merece guarida.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
24/31
A tentativa de atribuir a responsabilidade penal à testemunha Walter
Levy de Lucena pelo crime de falsificação ora em análise não se sustenta, uma vez
que inexiste prova nos autos de ter sido ele a pessoa que enviou para JOACEMA um
envelope, contendo várias documentações, dentre eles os certificados falsos em
nome de Sidnei da Cunha Escarlate.
Na fase investigativa, quando inquirido, Walter Levy de Lucena narrou
desconhecer JOACEMA TINTES, chegando mesmo a declarar que nunca
esteve em Fortaleza/CE (evento 60 do IPM). Já na fase judicial, servindo como
testemunha compromissada na forma da lei (evento 95, documentos 1/2, da APM),
de igual modo, confirmou a versão anteriormente apresentada, aduzindo in verbis:
"[...] Que não conhece e nunca teve contato com os acusados; que
nunca foi a Fortaleza; que trabalhou na Marinha Mercante; que
nunca mandou e-mails para JOACEMA; que na época perdeu
documentos e possivelmente alguém achou e se passou por ele; que
não comunicou a perda dos documentos devido à distância até a
delegacia; que não se lembra de ter repassado a senha do e-mail; que
não reconhece o documento mostrado aos 1 min do vídeo 2; que nunca
trabalhou com a confecção de selos para certificados [...]". (Grifo
nosso.)
Como pode ser observado, as declarações prestadas não apontam
qualquer vínculo de amizade ou profissional entre a apelante e Walter Levy de
Lucena.
Igualmente falaciosa é a versão defensiva de que a acusada “apenas
tentou ajudar o senhor Escarlate para conseguir a vaga no curso de aquaviário por
meio da ajuda local de Walter Levy de Lucena”, sendo esta a pessoa que ficou de
analisar e dar uma resposta sobre os cursos.
Da oitiva judicial verificou-se que Sidnei da Cunha Escarlate procurou
a civil JOACEMA somente para que ela realizasse uma verificação em seus
documentos e assim corrigisse eventuais pendências. Em momento algum lhe
informou pretender vaga em curso de aquaviário.
Além de Walter Levy de Lucena afirmar não conhecer a recorrente,
não houve pedido de ajuda de Sidnei Escarlate a JOACEMA TINTES para a
realização de curso de marítimo.
A Defesa, ainda, anexou aos autos a cópia de um suposto e-mail
(evento 102, documento 3, da APM) enviado por Walter Levy de Lucena à apelante.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
25/31
Novamente, não observo qualquer ligação entre o conteúdo inserido na
suposta mensagem eletrônica e os certificados falsificados em nome de Sidnei da
Cunha Escarlate, uma vez que não há qualquer menção de envio desses documentos
à sua destinatária JOACEMA TINTES.
No âmbito dessa correlação, destacam-se os seguintes trechos da
Sentença prolatada, a qual se mostra irretocável:
“De outro lado, a tese defensória é mirabolante e pouco convincente.
Baseia-se no fato de que JOACEMA TINTES DOS SANTOS foi
procurada por Sidnei da Cunha Escarlate, pois este tinha interesse
em realizar um curso de aquaviário no Rio de Janeiro. Assim, a ré
entrou em contato com um conhecido, o aquaviário Walter Levy
Lucena, residente no Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de
tirar dúvidas sobre os cursos de interesse de Sidnei da Cunha
Escarlate. Portanto, conforme consta das alegações escritas (evento
180), a ré "apenas tentou ajudar o senhor Escarlate a fazer o curso de
aquaviário por meio da ajuda local de Walter Levy Lucena".
Nesta vereda, alega que Walter Levy Lucena ficou de analisar e dar
uma resposta sobre os cursos. Porém, sem combinar nada com a ré,
este aquaviário enviou a ela um envelope, contendo várias
documentações, entre as quais constavam os certificados em nome
de Sidnei da Cunha Escarlate. "Coincidentemente", os documentos
chegaram às mãos da ré no dia em que foram apreendidos, sendo
que a acusada informa que não chegou a tomar conhecimento sobre
o teor dos mesmos. A ré argumenta não saber por qual razão Walter
Levy Lucena enviou tais documentos, sendo este o responsável pelas
confecções ilícitas.
A confusa teoria da defesa não merece acatamento.
Em primeiro lugar, registre-se que, no depoimento do próprio Sidnei
da Cunha Escarlate, em nenhum momento o depoente informa que
buscou ajuda da acusada para conseguir realizar curso no Rio de
Janeiro, mas apenas para analisar sua documentação e corrigir
eventuais pendências”. (Grifos nosso.)
(...)
De mais a mais, a ré juntou aos autos suposto e-mail enviado a ela
por Walter Levy Lucena (evento 102, doc. 3) Do conteúdo da
correspondência eletrônica, porém, não se extrai, em momento
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
26/31
algum, informação acerca do envio dos certificados de interesse de
Sidnei da
Cunha Escarlate (certificados nº 997.18.00774 e nº 801.16.0775).
Ademais, se é verdade que a ré apenas solicitou a Walter Levy
Lucena que dirimisse dúvidas acerca dos cursos de interesse de
Sidnei da Cunha Escarlate, por qual razão aquele aquaviário,
voluntariamente, confeccionaria certificados falsos em nome do
interessado, enviando-os a Fortaleza-CE, sem a ciência da
destinatária? Não há qualquer sentido neste agir, o que torna a
teoria da Defesa fantasiosa.
Cabe falar que esta versão encontra-se ilhada nos autos, não
havendo quaisquer elementos probatórios que a suportem. As
testemunhas de defesa pouco ou nada contribuíram para os
esclarecimentos do fato em análise, o mesmo podendo ser dito em
relação às provas documentais”. (Grifos nossos.)
Observo que contrariamente ao que afirma o causídico, as provas não
mostram que Walter Levy de Lucena e JOACEMA TINTES tinham estabelecido
qualquer comunicação, o que fragiliza a versão trazida pela apelante em sua defesa.
E mais, a versão da apelante de que, momentos antes de serem
apreendidos pela Polícia Civil, os documentos supostamente enviados por Walter
Levy de Lucena foram entregues à destinatária JOACEMA por “um rapaz em uma
moto”, de identidade não revelada, pessoa apontada pela Defesa como um
“mensageiro”, é infundada e não comprova a negativa de autoria, sobretudo
diante do farto conjunto probatório acostados aos autos.
No que concerne ao crime praticado pela ré na modalidade tentada,
faço algumas ponderações.
Cediço constituir-se o iter criminis das etapas percorridas pelo sujeito
ativo para a prática de uma infração penal, classificando-se em duas fases distintas:
interna e externa. A fase interna compreende a cogitação; e a externa, a preparação,
a execução e a consumação. A cogitação e, em regra, a preparação não são puníveis,
salvo, no último caso, quando ocorrer a prática de crimes-obstáculo ou de crimes de
atentado. A execução, no mínimo na forma tentada, e a consumação são
perfeitamente puníveis.
No direito pátrio, a fixação da fração da tentativa requer a avaliação do
iter criminis percorrido. Assim, quanto mais próximo o ato dos limites da
consumação delitiva, menor deve ser o percentual da fração aplicada.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
27/31
Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal Superior, in
verbis:
“EMENTA: FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E 5º, C/C O
ART. 30, III, TODOS DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
DEFENSIVO. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS DA
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MAIORIA. Réu que
adentra na Organização Militar com uma caminhonete e tenta subtrair
os gêneros alimentícios do freezer do rancho (72,513 kg de carne),
não logrando êxito, devido à interferência de outro militar, comete o
crime previsto no art. 240 do CPM, na forma tentada. A autoria e a
materialidade são incontestes, máxime por força do flagrante
realizado quando o Réu tentava se evadir da OM com a res furtiva,
dos depoimentos das testemunhas, dos laudos periciais constantes dos
autos, que atestam se tratar de produto próprio para consumo, bem
como da perícia complementar, atestando o perfeito funcionamento do
freezer à época do crime. Delito agravado pelo fato de ter sido
cometido à noite e a coisa furtada pertencer à Fazenda Nacional.
Aplicação da causa especial de diminuição da pena pelo crime
tentado, a teor do art. 30, inc. II, do CPM, em 1/3 (um terço),
considerando que a conduta do Réu se aproximou de forma
relevante da consumação, quase conseguindo o intento de sair da
OM. Parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para excluir das
condições do sursis a obrigação de prestação pecuniária, mantendo
íntegros os demais termos da Sentença recorrida. Maioria”. (Apelação
nº 0000174-18.2015.7.09.0009, Relator para o Acórdão Ministro
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgada em
4/4/2017, DJe de 20/4/2017.) (Grifo nosso.)
Confira-se, também, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. GRAU DE
DIMINUIÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO
AGENTE. COAUTOR. PAPEL RELEVANTE NA EMPREITADA
CRIMINOSA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao
recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
28/31
possível a concessão da ordem de ofício. II - O Código Penal, em seu
art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da
tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime
consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo
com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a
jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime
tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do
resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo
agente, menor será a fração da causa de diminuição. III - No caso em
apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um
terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Neste
contexto, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada. IV -
Ademais, a Corte de origem destacou que a paciente teve papel
relevante na empreitada criminosa, sendo considerada coautora do
delito e não mera partícipe. V - Assinale-se que, “no caso de crime
cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de
circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes
envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o
Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao
concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" (RHC n. 64.809/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/11/2015, grifei). VI -
Portanto, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações
vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, situação vedada na via estreita do habeas
corpus. Habeas corpus não conhecido”. (HC 532.021/ES, Rel.
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE),
QUINTA
TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019.) (Grifo nosso.)
In casu, verifica-se que a recorrente em muito se aproximou da
consumação delitiva, haja vista que a conduta de confeccionar os falsos Certificados
nº 801.16.07756 e nº 997.18.00774 (evento 1, documento 2, fls. 7/8, do IPM), ainda
que não assinados (falsamente), nem mesmo fixados os selos encontrados, já
evidencia a prática de atos executórios do delito de falsificação de documento
público. A razão de não ser possível concluir o intento criminoso se deu justamente
porque tais documentos foram apreendidos pela Polícia Civil momentos antes
mesmo da sua completa contrafação.
Aliás, essa percepção lógica foi destacada na Sentença, in verbis:
“[...] quanto aos certificados nº 997.18.00774 e nº 801.16.07756,
objetos desta ação, verifica-se que a ré JOACEMA TINTES DOS
SANTOS, realmente, tinha o interesse de concluir a confecção dos
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
29/31
mesmos. Contudo, como foram apreendidos pela Polícia Civil do
Estado do Ceará, a completa falsificação apenas não se consumou
por circunstâncias alheias à vontade da acusada.
Neste passo, é importante esclarecer que não há óbice à
configuração do crime de falsificação de documentos em sua
modalidade tentada. Confira-se, a respeito, a lição de FERNANDO
CAPEZ (Curso de Direito Penal - vol. 3 - arts. 213 a 359-H; 2020; fls.
386/387):
‘A tentativa é perfeitamente possível, pois há um iter criminis que
pode ser fracionado. O conatus ocorrerá se, por exemplo, o agente,
estando no início do processo de formação da escritura pública falsa,
tendo preenchido apenas algumas linhas, é surpreendido por
terceiro. Nessa hipótese, não ocorreu ainda a contrafação total do
documento, portanto o crime reputa-se consumado’.”. (Grifos nossos.)
De mais a mais, adota-se ao presente caso a teoria objetivo-formal ou
lógico-formal
8, na qual se considera que “ato executório é aquele em que se inicia a
realização do verbo contido na conduta criminosa. Exige tenha o autor concretizado
efetivamente uma parte da conduta típica, penetrando no núcleo do tipo
9”.
Com base nas provas documentais acostadas, conclui-se que ao
tempo em que JOACEMA começou a contrafação dos citados documentos,
iniciou-se também a execução do delito de falsificação de documento público
previsto no art. 311 do CPM, já que foi concretizada efetivamente uma parte da
conduta típica, penetrando-se assim no núcleo do tipo "falsificar".
Nesse jaez, escorreita a análise fática e jurídica lançada na Sentença
monocrática (evento 186 da APM), na conclusão de que:
“No caso em tela, é notório que os certificados apreendidos não
estavam plenamente perfectibilizados, pois lhes faltavam as devidas
assinaturas e selos. Justamente por isso, não se pode falar que
possuíam potencialidade lesiva, isto é, que eram aptos a enganar
possíveis receptores. Por entendimento lógico, um documento que não
contém assinatura quando deveria tê-la não pode ser considerado
hábil ao engodo, pois qualquer pessoa identificaria a inidoneidade do
mesmo.
Por esse motivo, em uma análise precipitada, poder-se-ia argumentar
que o caso em exame trata de fato atípico. Ocorre que os elementos
informativos contidos nos autos denotam que a ré JOACEMA
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
30/31
TINTES DOS SANTOS, de fato, possuía a intenção de concluir a
contrafação dos certificados. Não conseguiu, entretanto, lograr o
objetivo criminoso, justamente porque houve a apreensão dos
certificados pela Polícia Civil do Estado do Ceará antes que o fizesse.
Portanto, houve a modalidade tentada do crime de falsificação de
documento.
Como se percebe, ainda que os falsos certificados nº 997.18.00774 e
nº 801.16.07756 estivessem sem assinaturas e selos, foram
encontrados na residência dos réus instrumentos que poderiam ser
utilizados para a integral contrafação dos citados documentos, como
selos e folhas destinadas à fabricação de carimbos (com o símbolo da
Marinha e com o nome de um capitão-tenente). Sem falar que
diversos outros documentos encontrados, a exemplo de cópias de
documentos de Oficiais, apontam para o fato de que JOACEMA
TINTES DOS SANTOS detinha intenções falsárias. Ora, não faz
sentido que um aquaviário e uma funcionária do sindicato dos
aquaviários possuíssem cópias de documentos de Oficiais da
Marinha em sua residência”. (Grifos nossos.)
Por fim, o pleito defensivo de diminuição de pena em face da hipótese
de ter a ré incorrido em erro evitável ou inevitável, não se torna possível em razão
da inexistência de qualquer erro de percepção da agente acerca do caráter ilícito do
fato típico por ela praticado.
O erro de proibição é aquele erro incidente sobre a ilicitude do fato.
Diz respeito à ausência de potencial consciência da ilicitude, servindo, pois, de
excludente da culpabilidade.
Não é o caso dos autos.
Como já mencionado, cuida-se de funcionária aposentada do sindicato
de aquaviários, consciente de que o lançamento e emissão dos Certificados
apreendidos caberiam à Marinha do Brasil e de que qualquer ação que desconsidere
essa premissa configuraria o delito de falsificação.
Assim, diante do vasto conjunto probatório, aliado ao contido na prova
testemunhal e no interrogatório judicial, considero não haver dúvidas de que a civil
JOACEMA TINTES DOS SANTOS tentou falsificar os certificados de conclusão
de cursos nº 997.18.00774 e nº 801.16.0775, cuja emissão seria de responsabilidade
da Marinha do Brasil, sendo tal conduta reprovável e censurável do ponto de vista
da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, pelo que se impõe a manutenção do
Decreto condenatório.
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/09/2022 17:52
:: 40001345642 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5ad758539357be...
31/31
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso defensivo,
rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União suscitada pela
PGJM, e, no mérito, negar provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra a
Sentença que condenou a civil JOACEMA TINTES DOS SANTOS à pena de 8
(oito) meses de detenção, como incursa no crime militar de falsificação de
documento público, na forma tentada (art. 311, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos
do Código Penal Militar), no regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345642v10
e do código CRC 7bb06da8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/9/2022, às 12:36:45
1. ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado. Atualizadores: José Geraldo
da Silva e Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000, vol. 2, p. 82.
2. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, 29. ed. rev. e atual.,
vol. 2, pp. 75/76.
3. CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, 14. ed. rev. e atual., p. 202.
4. GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As
Nulidades no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 9. Ed. rev., atual. e ampl., p. 47.
5. Da falsidade.
6. Dos crimes contra a administração militar.
7. § 2° Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de aparelho
eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante.
8. Preferida pela doutrina e adotada pelos Tribunais Superiores.
9. MASSON, Cléber. Direito Penal: parte geral - vol. 1, 12 ed. rev. Atual e ampl - Rio de Janeiro: Forense São
Paulo: Método, 2018, págs. 350/353)
7000029-69.2022.7.00.0000
40001345642 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR